Tribunal: TJPA
Processo: 0004060-39.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004060-39.2017.8.14.0136
APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

AGRAVANTE PRETENDE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INTELIGENCIA DO ART. 1.012 DO CPC NÃO POSSUI PREVISÃO DE APLICAÇÃO. CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, contra sentença que julgou improcedente Embargos à Execução Fiscal.

2-

No caso concreto, não vislumbro a exceção prevista no §4º eis que a matéria de fundo é relacionada a garantia prestada em forma de seguro (seguro garantia), não demonstrando probabilidade de reforma da sentença.

3-

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 22 de março de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0004060.39.2017.814.0136
onde foi interposto
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, cuja sentença foi improcedente.

Foi proposta Execução Fiscal pelo Estado do Pará em razão do não recolhimento antecipado do imposto referente ao ICMS.

A apelante interpôs Embargos à Execução, o qual foi julgado improcedente, sendo interposta apelação desta decisão.

O recurso de apelação foi recebido no efeito devolutivo.

A recorrente interpôs recuso de Agravo Interno requerendo aplicação de efeito suspensivo alegando a probabilidade de modificação da decisão, juntando jurisprudências acerca do aceite do seguro garantia como caução para a execução fiscal. Requer a aplicação de efeito suspensivo para o recebimento da apelação.

Em contrarrazões ao Agravo Interno foi requerida a manutenção da decisão monocrática, juntando jurisprudência sobre o tema, alegando que não se trata de hipótese prevista no art. 1.012 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo análise do recurso.

A agravante pretende a reforma da decisão que concedeu efeito devolutivo no recebimento da apelação interposta, no entanto, não há como prosperar seu argumento pois, trata-se de uma sentença que julga” improcedente embargos à execução”.

Pelo rol taxativo do art. 520 do CPC de 1973 e no art. 1.012 do CPC de 2015, as apelações interpostas, devem ser recebidas tão somente no efeito devolutivo nas seguintes hipóteses:

Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que:

V - rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes;

Art. 1012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

III- extingue a resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado.”

Portanto, como no presente caso, “julgando improcedente os embargos do executado” deve ser aplicado apenas o efeito devolutivo para o recebimento da apelação, em simples interpretação literal de lei.

É também o entendimento jurisprudencial:

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10098 SP 0010098-05.2012.4.03.0000 (TRF-3)
. Data de publicação: 13/12/2012 .
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO

FISCAL
- NULIDADE- ART. 93 , IX , CF - PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS - ART. 655-A, CPC - LEI Nº 11.382/2006 - VIGÊNCIA - POSSIBILIDADE - ART. 649 , IV , CPC - NÃO COMPROVAÇÃO- EXCESSO DE PENHORA- DESBLOQUEIO PARCIAL- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impossibilidade de atribuir
efeito

suspensivo
à
apelação
dos
embargos
à
execução

fiscal,
uma vez que o referido recurso (
apelação
) foi recebido somente no
efeito
devolutivo, não tem a parte embargante se insurgido, conforme decisão de fl. 101. Indeferido, portanto, o pedido de suspensão da
execução

fiscal.
2. Afastada a alegação de falta de fundamentação da decisão agravada, posto que o MM Juízo acolheu os argumentos da exeqüente, não configurando, desta forma, afronta ao disposto no art. 93 , IX , CF .

TRF-5 - Agravo de Instrumento AGTR 89989 PE 0055672-36.2008.4.05.0000 (TRF-5)
. Data de publicação: 24/11/2009 .
Ementa:
Processual Civil. Agravo de Instrumento. Concessão de
efeito

suspensivo
a
apelação.

Embargos
à
execução

fiscal.
1. A
apelação
da sentença que julga improcedente ou rejeita os
embargos
à
execução
deve ser recebida somente no
efeito
devolutivo, na forma do art. 520 , V , do CPC . 2. Em situações excepcionais, o parágrafo único do art. 558 , do CPC , permite a atribuição de
efeito

suspensivo
à
apelação,
desde que, relevantes os fundamentos, a ausência da medida possa causar grave lesão á parte. 3. A insubsistência das alegações de prescrição da
execução

fiscal
e de duplicidade da cobrança afasta qualquer possibilidade de atribuição de
efeito

suspensivo
à
apelação.
4. Improvimento do agravo de instrumento.

Essa turma manifestou-se em casos similares:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO. AGRAVANTE REQUER A APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

I- A apelação interposta contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal deve ser recebida, em regra, apenas no efeito devolutivo.

II- Não há como acolher a tese do agravante, no sentido de se aplicar a exceção prevista no artigo 558 do CPC/73, uma vez que não comprovou o requisito do perigo de lesão grave e difícil reparação, e o simples fato do receio ao prosseguimento da execução, não é caso de superação da regra legal.

III- Recurso conhecido e negado provimento.

(2017.03037655-02, 178.092, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-19)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO. APELAÇÃO FOI RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO. AGRAVANTE REQUER A APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Agravante requer aplicação de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

2. Impossibilidade da concessão de acordo com : art. 1012, §,III no CPC de 2015 e art. 520, III no CPC de 1973.

(2017.01355947-59, 172.934, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-06)

A jurisprudência, admite em casos especiais e muito específicos a flexibilização da regra, o que não observo no caso concreto coadunando com o entendimento esposado pelo Juízo de primeiro grau.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a decisão do juízo monocrático,
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Belém (PA), 22 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/03/2021